Tribunal: TJPA
Processo: 0890527-31.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890527-31.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALEIXO DE SOUZA E SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO. USO DE CARTÃO E SENHA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega não ter contratado dois empréstimos consignados que incidiram em seu benefício previdenciário. O banco comprovou que as contratações foram realizadas em autoatendimento, mediante uso de cartão com chip e senha pessoal. A sentença fundamentou-se na ausência de falha no serviço e na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição de filmagens do circuito interno de segurança; e (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente por operações realizadas com cartão magnético e senha pessoal, ou se há excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis quando os elementos documentais (contratos eletrônicos e logs de sistema) forem suficientes para o julgamento, não configurando cerceamento de defesa (CPC, art. 370).

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, a responsabilidade objetiva por fraudes (Súmula 479/STJ) pressupõe falha interna no serviço.

5. A utilização de cartão original com chip e senha pessoal intransferível, sem prova de vício de consentimento ou falha sistêmica, rompe o nexo de causalidade, configurando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II).

6. A ausência de boletim de ocorrência ou reclamação administrativa contemporânea aos fatos enfraquece a verossimilhança das alegações de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de produção de prova inútil ou protelatória não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para a formação da convicção do julgador.

2. A contratação de empréstimo mediante uso de cartão magnético com chip e senha pessoal afasta a responsabilidade da instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, salvo prova inequívoca de falha na segurança bancária”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 370 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0822190-61.2024.8.14.0051, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800689-73.2025.8.14.0000, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ALEIXO DE SOUZA E SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
ajuizado pela
recorrente
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Em síntese da exordial, a autora, qualificando-se como pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, ajuizou a demanda narrando que, ao consultar seus extratos previdenciários, foi surpreendida com a incidência de descontos mensais em seu benefício, referentes a 2 (dois) empréstimos consignados que afirma categoricamente não ter contratado, tampouco autorizado.

As operações impugnadas foram identificadas sob os números 980131773 e 123083959. Sustentou a ocorrência de fraude e falha na segurança bancária, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos.

No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória inicial, deferiu o benefício da Gratuidade de Justiça e a prioridade de tramitação em razão da idade da Autora, bem como determinou a inversão do ônus da prova. Contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausentes, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da medida liminar.

Apos citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação defendendo a regularidade e validade das contratações, argumentando que ambas as operações foram realizadas mediante canal de autoatendimento (caixa eletrônico), exigindo a presença física do cartão magnético com chip e a digitação da senha pessoal e intransferível da correntista. O Réu acostou aos autos telas sistêmicas, extratos e comprovantes das operações, sustentando que, se a Autora não realizou os empréstimos pessoalmente, houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro por falta de dever de guarda do cartão e da senha, o que romperia o nexo causal e afastaria o dever de indenizar.

Em fase de instrução, a Autora apresentou petição requerendo a exibição de documentos adicionais, especificamente as filmagens do circuito interno de segurança do banco no momento das contratações, a fim de comprovar que não esteve presente na agência, bem como a apresentação dos contratos físicos assinados.

Sobreveio a sentença de mérito. O Magistrado
a quo
, analisando o acervo probatório, entendeu que o feito comportava julgamento antecipado. Indeferiu o pedido de produção de prova de vídeo por considerá-lo desnecessário diante da prova documental já produzida. No mérito, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Fundamentou sua decisão no fato de que o Banco comprovou a contratação eletrônica mediante uso de credenciais de segurança (cartão e senha), o que faz presumir a autoria das transações pelo titular da conta ou por pessoa de sua confiança. Concluiu pela inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a não apresentação das filmagens e de um comprovante de transferência específico (TED) impediu a comprovação da fraude, violando o princípio do contraditório.

No mérito, reitera que, sendo pessoa idosa e com pouca instrução tecnológica, jamais realizaria tais contratações via caixa eletrônico.

Defende a tese de que a ausência de um contrato físico com assinatura de próprio punho torna o negócio jurídico nulo.

Invoca a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pugna pela reforma total da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de anulação dos contratos, repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

Em sede de contrarrazões, o Banco Apelado pugnou pela manutenção integral da sentença. Reiterou que não houve falha no serviço, uma vez que o sistema de segurança do banco funcionou corretamente, validando as operações apenas com o uso do cartão original e da senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva da correntista. Afirmou que a pretensão da Apelante configura tentativa de enriquecimento sem causa e que não restou comprovado qualquer dano moral indenizável.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo. O
Parquet
fundamentou seu opinativo na validade das contratações eletrônicas comprovadas nos autos, destacando que a utilização de senha pessoal afasta a presunção de fraude e que não houve demonstração de vício de consentimento capaz de anular os negócios jurídicos.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de exibição das filmagens do circuito interno da agência bancária.

Sem razão a recorrente.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a instituição financeira apresentou os referidos contratos que comprovam a utilização do cartão com chip e a digitação da senha pessoal. Tais elementos são suficientes para demonstrar a mecânica da operação, tornando a prova do circuito de segurança desnecessária para comprovar a contratação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A questão devolvida a este Tribunal diz respeito à validade de contratos de empréstimo consignado eletrônico e à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inicialmente, ratifico a aplicação da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), em estrita observância à Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A Apelante invoca a responsabilidade objetiva do Banco, amparando-se na Súmula 479 na qual ratificou o Tema Repetitivo 466, ambos da Corte Superior, com a seguinte tese:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Entretanto, a interpretação desses precedentes não pode ser dissociada do caso concreto. O conceito de "fortuito interno" pressupõe uma falha na atividade bancária, por exemplo a abertura de conta com documentos falsos, clonagem de cartão magnético simples e invasão de sistema.

No caso em apreço, a prova técnica anexada pelo Banco demonstra que as operações foram validadas mediante cartão com chip e senha pessoal. Diferente das fraudes comuns que motivaram a edição da Súmula 479, aqui não houve falha no sistema de segurança do banco. O sistema funcionou corretamente, reconhecendo as credenciais legítimas da autora.

Se a autora não realizou a operação, mas a senha correta foi utilizada, rompe-se o nexo causal que ligaria o banco ao dano. A responsabilidade se desloca para a própria correntista, por negligência na guarda da senha, ou para terceiro a quem ela tenha confiado os dados. Aplica-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, o que afasta a aplicação da Súmula 479/STJ neste cenário específico.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, reforçando a convicção de que não houve fraude bancária típica, destaca-se o comportamento da Apelante no qual não anexou nos autos qualquer Boletim de Ocorrência (B.O.), Inquérito Policial, Reclamação junto ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) ou ao Consumidor.gov.

A inércia da parte autora em documentar a fraude perante as autoridades competentes põe em dúvida a veracidade de suas alegações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor alegando ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de dois empréstimos consignados e subtração de valores de sua conta poupança, mediante golpe de engenharia social praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição simples dos valores descontados e subtraídos, e julgar improcedente o pedido de danos morais. Apelação cível interposta pela instituição financeira, visando à improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude bancária decorrente de golpe aplicado por terceiros, quando o consumidor fornece voluntariamente dados de acesso à conta; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, de modo a justificar a declaração de nulidade contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor reconhece ter fornecido, voluntariamente, código recebido via SMS a terceiros que se passaram por funcionários do banco, facilitando a consumação da fraude por meio de engenharia social.

4. A divulgação de informações sensíveis, como códigos de autenticação, rompe o nexo causal necessário para a responsabilização do prestador de serviços, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. O banco demonstrou que os contratos foram celebrados por meio de procedimento regular, com uso de credenciais válidas e autenticação multifatorial, inexistindo falha no sistema de segurança da instituição financeira.

6. A responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ não se aplica quando configurada a culpa exclusiva do consumidor como causa do evento danoso.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de afastar a responsabilidade do banco em casos de golpe com participação ativa do consumidor, inclusive mediante fornecimento de senhas ou dados sigilosos.

8. Não configurado vício de consentimento, tampouco defeito na prestação do serviço, é incabível a declaração de nulidade dos contratos ou a restituição dos valores descontados e subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária não se configura quando o consumidor, de forma voluntária, fornece dados sensíveis a terceiros, rompendo o nexo causal.

2. O fornecimento espontâneo de código de autenticação por parte do correntista configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição bancária.

3. A contratação realizada por meio de canais oficiais, com uso de autenticação multifatorial e sem falha no sistema do banco, afasta a alegação de vício de consentimento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso Inominado n.º 0812269-12.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Santalices; TJSP, Apelação Cível n.º 1008637-21.2022.8.26.0302, Rel. Des. Hélio Faria, j. 13.01.2024; TJRS, Recurso Inominado n.º 5087193-03.2023.8.21.0001, Rel.ª Des.ª Patrícia Laydner, j. 05.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822190-61.2024.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE DESVIADOS DE CONTA PÚBLICA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para compelir o Banco do Brasil S/A à devolução imediata de R$ 1.464.329,79, supostamente desviados de conta poupança vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O indeferimento baseou-se na irreversibilidade da medida pretendida e na ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada com natureza satisfativa, para restituição imediata de valores supostamente desviados de conta pública, diante da alegada fraude bancária e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência de natureza antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

4. O pedido liminar formulado confunde-se integralmente com o mérito da demanda, pois visa à restituição definitiva de valores elevados, sem contraditório e sem instrução probatória.

5. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais veda a concessão de tutela antecipada quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

6. A tese firmada no Tema 466/STJ e a Súmula 479 do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros, exigem prova inequívoca de falha na segurança bancária, o que não se verifica neste momento processual.

7. A restituição antecipada de valores oriundos de verbas públicas com destinação específica pode acarretar lesão ao interesse público, sendo necessária maior robustez probatória e o esgotamento do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa exige prova inequívoca da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida.

2. Não se admite a antecipação de tutela para restituição imediata de valores vultosos, sem contraditório e sem instrução probatória, quando a medida esgota o mérito da demanda.

3. A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes de terceiros, prevista no Tema 466/STJ, demanda demonstração concreta de falha na segurança bancária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1219044/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2013; TRF-4, AG 5052371-37.2019.4.04.0000/RS, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 06.05.2020; STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800689-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Portanto, embora aplicáveis as Súmulas 297 e 479 do STJ ao sistema bancário em geral, no caso específico, a utilização de credenciais seguras aliada à ausência de provas contrárias afasta a caracterização de fortuito interno e atrai a excludente de culpabilidade da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026